Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SUPLEMENTARES.
1. Conforme o art. Art. 523 § 1o do CPC não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
2. Restando para cumprimento de sentença apenas o crédito decorrente da condenação em honorários advocatícios, será este, devidamente atualizado, a base de cálculo para incidência da multa e dos honorários suplementares referidos no §1o do art. 523 do CPC.
3. Recurso parcialmente provido.